Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019548-24.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. I. A. D. S. - CPF: 088.375.581-55 (APELANTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), L. I. A. D. S. - CPF: 088.375.581-55 (APELADO), BRUNA SOUZA ARAUJO - CPF: 000.340.741-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO – OBSERVÂNCIA DA COMPANHIA AÉREA DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – DANOS MORAIS NÃO PRESUMIDOS – ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DO ABALO MORAL – AGRAVO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 12, da Resolução 400/2016, da ANAC, quando a Companhia aérea realiza alterações de horário e itinerário originalmente contratados, deve informar os passageiros com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas). Contudo, consoante o § 1.o, inciso I, do citado artigo, caso a empresa aérea informe a alteração em prazo inferior, deve oferecer ou reacomodação ou reembolso integral, sendo que a escolha é do passageiro. No caso concreto, a Companhia aérea, embora tenha informado que o voo contratado foi alterado em prazo inferior às 72h, ofereceu tanto a reacomodação, quanto o reembolso integral, à escolha da genitora da Agravante. Ou seja, cumpriu fielmente o que determina o artigo 12, § 1.o, inciso I, da Resolução 400/2016, da ANAC.

2- O Enunciado sumular 568 do STJ, exige, para a análise e julgamento monocrático do Recurso, que haja entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema. O Verbete não impõe que esse entendimento seja na própria Câmara ou no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. O que é imprescindível, é que o entendimento seja dominante.

3- A jurisprudência mais recente da Corte Superior “
tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) e os Tribunais pátrios têm seguido a nova orientação do STJ, ainda que não tenha efeito vinculante.

4- No caso concreto, não há dano moral indenizável. Primeiro, porque a Companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, ofereceu à Recorrente a reacomodação em outro voo ou o reembolso do valor despendido. Segundo, porque quando ocorreu a perda da conexão e ela e sua mãe tiveram que pernoitar em Brasília, a empresa Agravada ofertou hospedagem, transporte até o hotel e alimentação. Terceiro, porque a criança não estava desacompanhada, sua genitora lhe fazia companhia e, exceto pelo descumprimento do contrato e da necessidade de pernoitar em Brasília, o que acarretou o atraso na chegada ao destino, não há alegação de qualquer outro fator extraordinário que acarretou ofensa à honra e dignidade da infante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019548-24.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
L.I.A.D.S.
,
representada por seus genitora Bruna Souza Araújo dos Santos
, com o objetivo de reformar a decisão de Id. 57840473, em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
e, de conseguinte, julguei prejudicado o Recurso Adesivo da Agravante.

Publicada a decisão, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (em 13/10/2020); em 15/10/2020, enquanto os autos estavam conclusos para análise do Recurso Aclaratório, a Recorrente interpôs o Agravo Interno.

Em 17/10/2020, sem tomar conhecimento de que a Agravante havia interposto o Agravo, e tendo em vista que no Recurso Aclaratório a Recorrente almejava a reforma da decisão unipessoal, em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade, com fundamento no artigo 1.024, § 3.o, do CPC, recebi o Recurso Integrativo como Agravo Interno e determinei a intimação da Recorrente para complementar as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1.o, do CPC, e da Companhia aérea para apresentar defesa.

A Recorrente informou que já havia apresentado as razões do Agravo e reiterou o pedido de reforma da decisão monocrática.

De acordo com a Agravante, houve erro na interpretação dos fatos, haja vista que não considerei toda a situação fática exposta na petição inicial e devidamente comprovada.

Afirma que a Companhia aérea Agravada não atendeu aos comandos da Resolução 400/2016 da ANAC, pois a Recorrida não comunicou a alteração do voo no prazo mínimo de 72 h (setenta e duas horas).

Assevera que, diferente do que consta no
decisum
, em 17/11/2018, ocorreu nova alteração do voo que, inicialmente, partiria em 19/11/2018, e foi alterado para 20/11/2018, sem observância do prazo fixado pela ANAC.

Nas palavras da Agravante
“o voo de volta inicialmente estava previsto para ocorrer às 23:35 hrs do dia 19.11.2018, sendo que no dia 17.11.2018 às 16:54 horas a mãe da agravante recebeu em seu e-mail, a informação da agravada sobre a necessidade de alteração do voo, mas só foi ter ciência do conteúdo às 21:27 horas, quando respondeu o e-mail, visto que durante a tarde estava realizando turismo pela cidade.”
(sic)

Assim, reitera que a notificação de alteração ocorreu
“apenas pouco mais de 48 horas antes do embarque, e não dentro do mínimo de 72 horas previsto pela Resolução.”
(sic).

A Recorrente também alega que a jurisprudência deste Tribunal é alinhada no sentido de que deve ser observado o prazo de notificação da alteração.

De outro norte, argumenta que o aresto do STJ, transcrito na decisão recorrida, não se amolda ao caso concreto, pois a situação não se resume ao cancelamento do voo e fornecimento de amparo material, mas diversas situações que, em conjunto, abalaram sua vida e acarretaram dano moral.

Ainda assevera que os demais integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado divergem do entendimento exposto na decisão recorrida, já que para os eminentes Pares, o dano moral, nestes casos, é presumido.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada e a manutenção a sentença condenatória.

Contrarrazões no Id. 66284479.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Reparação Civil por Danos Morais, a Agravante alegou que sua mãe programou férias para novembro de 2018, realizou reserva de hospedagem e comprou passagens aéreas da empresa Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil), ora Agravada.

Afirmou que, de início, o retorno estava programado para 19/11/2018, com saída às 14h 20min. de Natal-RN e desembarque nesta Capital às 19h 50min., do mesmo dia.

Argumentou que, de forma unilateral, em outubro de 2018, a Companhia aérea alterou o horário do voo, de forma que o embarque em Natal-RN, deveria ocorrer às 23h 35 min. e não mais às 14h 20 min.

Sustentou que durante a viagem, foi surpreendida com a informação de que o voo de volta foi alterado para 20/11/2018.

Ressalvou que, inobstante inúmeras ligações de sua mãe para a CVC, não conseguiu que o voo fosse mantido. Assim, precisaram pagar mais uma diária no hotel.

Aduziu que ela (Agravante) e sua mãe embarcaram em 20/11/2018; todavia, na escala em Brasília-DF, os passageiros foram informados de que não haveria tempo hábil para que tomassem conexão para São Paulo-SP e, assim, tiveram que pernoitar no aeroporto da Capital Federal.

Contudo, embora tenha afirmado que tiveram que pernoitar no aeroporto, ressaltou que ao solicitarem hospedagem e alimentação, a Companhia aérea encaminhou os passageiros para um hotel distante do aeroporto e lhes forneceu como jantar
“uma simples ‘pizza’”
. (sic)

Na petição inicial, a Agravante alegou que
“malgrado tenha a empresa Ré fornecido à Autora e seus familiares hospedagem e alimentação mínima, na conexão em Brasília/DF, é notório o abalo psíquico ao qual foram submetidos os consumidores, que primeiramente tiveram o seu voo alterado de horário, depois alterado o dia e horário, e por fim a perda da conexão para Cuiabá/MT
.” (sic)

Por fim, ressaltou que é criança (na época com 07 anos) e sustentou que foi submetida a verdadeira situação humilhante, porque a Companhia aérea alterou o voo diversas vezes e fez com que chegassem em seu domicílio depois de decorridos dois dias do programado.

Assim, pugnou pela condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os pedidos foram julgados procedentes e a Agravada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) interpôs Recurso de Apelação, com o objetivo de ver afastada a obrigação de indenizar e a Agravante interpôs Recurso Adesivo almejando a majoração da verba indenizatória e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Por meio de decisão unipessoal, dei provimento ao Recurso de Apelação e julguei prejudicado o Recurso Adesivo. A decisão agravada tem a seguinte redação,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
e de Recurso Adesivo
L.I.A.D.S.
, representada por seus genitora Bruna Souza Araújo dos Santos, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada por
L.I.A.D.S.
, representada por seus genitora Bruna Souza Araújo dos Santos.

Ao promover o feito, a Recorrente alegou que sua mãe programou férias a serem gozadas em novembro de 2018, juntamente com a Recorrida e familiares e realizou a reserva de hospedagem e a compra das passagens aéreas.

Argumentou que a volta da viagem estava programada para 19/11/2018, com saída às 14h 20min. de Natal-RN, e chegada em Cuiabá às 19h 50min. Todavia, de forma unilateral, em outubro de 2018, a Recorrente alterou o horário do voo, que então sairia de Natal-RN às 23h 35min.

Se não bastasse, quando estavam em Natal, sua mãe foi surpreendida com a informação de que não embarcariam no dia programado (19/11/2018), pois o voo havia sido transferido para o dia seguinte, 20/11/2018, motivo pelo qual sua mãe teve que pagar mais uma diária do hotel, cuja quantia não pretendia dispor dessa forma.

Continuou relatando que ao pousarem em Brasília, foram informadas de que não haveria tempo hábil para que tomassem a conexão para São Paulo-SP e, por esse motivo, depois de procurarem auxilio no guichê da empresa, a companhia aérea encaminhou os passageiros para um hotel distante do aeroporto e lhes forneceu uma pizza para o jantar.

Argumentou que embora a TAM tenha fornecido hospedagem e alimentação mínima, é notório o abalo psíquico, pois seu voo teve o horário alterado, depois o dia e o horário e, por fim, perdeu a conexão para Cuiabá.

Aduziu que é criança e foi submetida a verdadeira situação humilhante pela empresa que, por diversas vezes alterou o voo, fazendo com que chegasse em seu domicílio 02 (dois) dias depois do que havia programado.

Sob tais fundamentos, requereu a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apresentar defesa, a empresa aérea alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que prestou toda a informação e assistência material à Autora e sua mãe, ressalvando que não há qualquer prova do dano moral.

Aduziu que atendeu a Resolução 400/2016 da ANAC, providenciou a realocação da Autora em voo alternativo e buscou cumprir seu dever de informação.

Os pedidos foram acolhidos e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a empresa Apelante reitera a tese de que não praticou qualquer ato ilícito e que forneceu a assistência material à Recorrida e sua genitora, em absoluto cumprimento à Resolução 400 da ANAC, não havendo falar em danos morais.

Ao final, insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória. Pugna, caso seja mantido o dever de indenizar, que o montante seja reduzido para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrente Adesiva requer a majoração da verba indenizatória para quantia entre dez e quinze mil reais e que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Contrarrazões ao Recurso Principal no Id. 55413553 e ao Recurso Adesivo no Id. 55413558.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os Recursos, conforme se observa do Parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia de Almeida Barreto (Id. 56924991).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Da análise do apelo, verifico que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, conforme autorizado pelo Enunciado 568 da Súmula do STJ, haja vista que há entendimento jurisprudencial dominante quanto aos temas.

De início, destaco que a jurisprudência evoluiu e não aceita, em caso de inadimplemento contratual, condenações “automáticas”, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

Em relação aos atrasos e cancelamentos do voos, o STJ tem entendido que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

A título de exemplo, transcrevo aresto da Terceira Turma do STJ, verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente,
em razão de cancelamento de voo doméstico
. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (sem grifos no original)

Ainda importa registrar que a ANAC publicou a Resolução 400/2016 que estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas.

No que tange à alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, o artigo 12, da citada Resolução, estabelece que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo;
e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. (sem grifos no original)

Neste caso,
da narrativa dos fatos e dos documentos que instruem a petição inicial, em especial os e-mails encaminhado entre as partes, constata-se que a empresa Recorrente cumpriu a determinação da ANAC
, pois
a Apelada tomou ciência da alteração do horário dos voos que partiria em 19/11/2018, no mês de outubro e em 17/11/2018
. (Id. 55412110).

No que concerne ao dever da Companhia aérea em relação à assistência material, a ANAC determina que deve ser oferecida nos casos de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de passageiro (art. 26).

Tal auxílio deve ser gratuito e deve ser prestado da seguinte forma: (i) superior a 1 hora: facilidades de comunicação; (ii) superior a 2 horas: alimentação de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; (iii) superior a 4 horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, à companhia compete oferecer o transporte para a residência, e o retorno para o aeroporto.

Da leitura da petição inicial, fica evidente que a Apelante cumpriu integralmente o que determina a Resolução 400/2016 da ANAC
,
pois forneceu hospedagem, alimentação e traslado à Apelada
, e o fato de a Recorrida alegar que o hotel ficava longe do aeroporto e que a alimentação se resumiu em uma pizza, não significa que o dever de assistência não foi cumprido.

Assim, o alegado descumprimento contratual, na hipótese concreta,
de acordo com a orientação atual do STJ
, não acarreta dano moral indenizável, haja vista que a própria Apelante afirma que embora tenha pernoitado em cidade diversa, a Recorrente lhe ofereceu suporte material.

Ademais, a criança Apelada não estava desacompanhada, sua genitora lhe fazia companhia e, exceto pelo descumprimento do contrato consistente na alteração dos voos e da necessidade de pernoitar em Brasília porque perderam a conexão, o que acarretou o atraso na chegada ao destino,
não há alegação de qualquer outro fator extraordinário que acarretou ofensa à honra, dignidade da criança Recorrida
.

Com efeito, a doutrina elucida que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8.a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549), o que não se verifica na espécie.

Não se nega que tenha havido desconforto e cansaço para a criança; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ e em consonância com o atual entendimento do STJ,
dou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Companhia aérea e, de conseguinte, julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já observando o trabalho desenvolvido neste grau de jurisdição, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelada é beneficiária da justiça gratuita.

Com o provimento do Apelo,
julgo prejudicado o Recurso Adesivo
, haja vista que a Recorrente almejava a majoração da verba indenizatória e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

[...]

Conforme relatado, a Agravante alega que houve erro na interpretação dos fatos.

Aduz que não considerei toda a situação fática exposta na petição inicial e devidamente comprovada.

Afirma que a Companhia aérea Agravada não atendeu aos comandos da Resolução 400/2016 da ANAC, pois a Recorrida não comunicou a alteração do voo no prazo mínimo de 72h (setenta e duas horas).

Assevera que, diferente do que consta no
decisum
, em 17/11/2018, ocorreu nova alteração do voo que, inicialmente, partiria em 19/11/2018, e foi alterado para 20/11/2018, sem observância do prazo fixado pela ANAC.

Nas palavras da Agravante
“o voo de volta inicialmente estava previsto para ocorrer às 23:35 hrs do dia 19.11.2018, sendo que no dia 17.11.2018 às 16:54 horas a mãe da agravante recebeu em seu e-mail, a informação da agravada sobre a necessidade de alteração do voo, mas só foi ter ciência do conteúdo às 21:27 horas, quando respondeu o e-mail, visto que durante a tarde estava realizando turismo pela cidade.”

Assim, reitera que a notificação de alteração ocorreu
“apenas pouco mais de 48 horas antes do embarque, e não dentro do mínimo de 72 horas previsto pela Resolução.”

A Recorrente também alega que a jurisprudência deste Tribunal é alinhada no sentido de que deve ser observado o prazo de notificação da alteração.

No que concerne aos argumentos, não comportam guarida.

Da decisão agravada ressai claro que, nos termos do artigo 12, da Resolução 400/2016, da ANAC, quando a Companhia aérea realiza alterações de horário e itinerário originalmente contratados, deve informar os passageiros com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas).
Contudo, de acordo com o § 1.o, inciso I, do citado artigo, caso a empresa aérea informe a alteração EM PRAZO INFERIOR, deve oferecer ou reacomodoação ou reembolso integral, sendo que a escolha é do passageiro.

Na hipótese, conforme se extrai dos documentos juntados pela própria Agravante,
em 17/11/208
, às 15h 58min., a CVC encaminhou
e-mail
à genitora da Recorrente,
o qual foi reencaminhado de
e-mail
datado de 18/10/2018
, nos seguintes termos:

[...]

Informamos que ocorreu alteração de horário em seu voo, segue abaixo as informações de sua compra original e como os voos se encontram neste momento, lembrando que a opção sugerida e a mais próxima de sua compra original e a única neste dia, caso não concorde com a opçõa a companhia aéra Latam permite antecipar sua viagem em 7 dias ou postergar em até 15 dias ou reembolso de sua passagem está disponível.

Abaixo consta a informação de que havia voo disponível para 19/11/2018, que partiria de Natal às 14h 30 min., faria escala em Brasília, Congonhas, e pousaria em Cuiabá no mesmo dia (19/11/2018). Não é possível precisar o horário do desembarque, porque ao juntar o documento, a informação ficou de fora da formatação da página.

No mesmo dia (17/11/2018), às 16h 54min, a CVC enviou novo
e-mail
, com a seguinte redação:

Por gentileza responda este e-mail o mais breve possível.

Prezado(a) Sr(a), Patrícia

Pedido 229792812

Como mencionado em e-mail anterior não há mais opções de voos disponíveis para o dia 20 de Novembro apenas a opção sugerida pela companhia aérea, caso não concorde com a opção sugerida a companhia Latam autoriza a postergar sua viagem em até 15 dias da data do seu voo original respeitando trecho de origem e destino, caso não concorde o reembolso integral dos trechos não utilizados estão disponíveis, para que possamos finalizar o processo de reacomodação.

OBS: Qualquer outra solicitação fora as mencionadas a senhora deverá verificar diretamente junto a companhia chegando com 3 horas antes do horário do seu embarque.

Caso este e-mail não seja respondido até as 16:00 de hoje iremos confirmar a opção abaixo para garantir seu embarque.

Segue abaixo a única opção disponível pela companhia aérea no dia 20 de Novembro
.

A seguir, constam as informações com saída de Natal em 20/11/2018 e chegada em Cuiabá no mesmo dia, às 23h 35min.

Assim, é evidente que a Companhia aérea, embora tenha informado que o voo contratado foi alterado em prazo inferior às 72h, OFERECEU TANTO A REACOMODAÇÃO, QUANTO O REEMBOLSO INTEGRAL, À ESCOLHA DA GENITORA DA AGRAVANTE. Ou seja, cumpriu fielmente o que determina o artigo 12, § 1.o, inciso I, da Resolução 400/2016, da ANAC.

Portanto, não há falar que não foram observadas as provas dos autos. Ao contrário, a decisão agravada está pautada no conjunto probatório produzido pela própria Apelante.

De outro norte, argumenta que o aresto do STJ, transcrito na decisão recorrida, não se amolda ao caso concreto, pois a situação não se resume ao cancelamento do voo e fornecimento de amparo material, mas diversas situações que, em conjunto, abalaram sua vida e acarretaram dano moral.

Ainda assevera que os demais integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado divergem do entendimento exposto na decisão recorrida, já que para os eminentes Pares, o dano moral, nestes casos, é presumido.

Neste capítulo, importa consignar que nos termos do Enunciado sumular 568 do STJ, para que seja possível a análise e julgamento do Recurso de forma monocrática pelo Relator, basta que haja entendimento DOMINANTE quanto ao tema.

O Verbete não exige que esse entendimento seja na própria Câmara, sequer que seja no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. O que é imprescindível, é que o entendimento seja dominante.

Consoante exposto na decisão agravada,
“a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
16/11/2020
). (sem grifos no original)

Os Tribunais pátrios têm seguido a nova orientação do STJ, ainda que não tenha efeito vinculante, e, para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. TESE NÃO COMPROVADA.
REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. PASSAGEIRO QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00124172920188160035 PR 0012417-29.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: João Henrique Coelho Ortolano, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2019). (sem grifos no original)

CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. 1. A autora reclama do cancelamento de voo e do atraso do voo seguinte, ocasionando sua chegada ao destino com 9 horas de atraso e a perda de compromisso pessoal. 2.
De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a reparação.
3. No caso, apesar da demora, a autora sequer especificou em que consistira o "compromisso pessoal" perdido em razão do atraso. E, mesmo diante da impugnação dos fatos pela ré, não apresentou nenhuma prova do prejuízo moral aventado. 4. De maneira que fica afastada a condenação em danos morais, assentado que os percalços narrados pela autora configuram meros aborrecimentos, não indenizáveis. Posicionamento reformulado. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10234118520198260003 SP 1023411-85.2019.8.26.0003, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso visando afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor. 2 - Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Atraso no voo. Alteração na malha aérea.
Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
(REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, de modo que o fato caracteriza-se como dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC. J
(TJ-DF 07197638920198070007 DF 0719763-89.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

No caso concreto, inobstante às razões expostas pela Recorrente, mantenho o posicionamento de que não há dano moral indenizável. Primeiro, porque a Companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, ofereceu à Recorrente a reacomodação em outro voo ou o reembolso do valor despendido. Segundo, porque quando ocorreu a perda da conexão e tiveram que pernoitar em Brasília, a empresa Agravada ofertou hospedagem, transporte até o hotel e alimentação.

Por fim, importante reiterar que a criança não estava desacompanhada, sua genitora lhe fazia companhia e, exceto pelo descumprimento do contrato e da necessidade de pernoitar em Brasília, o que acarretou o atraso na chegada ao destino, não há alegação de qualquer outro fator extraordinário que acarretou ofensa à honra e dignidade da infante.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo
e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020